Tribunal: TJSP
Processo: 1002200-39.2024.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Sentença que reconheceu a validade da contratação e julgou improcedente a ação revisional.
2. Ausência de vício de consentimento ou irregularidade na constituição da relação jurídica, atendido o dever de informação.
3. Descontos realizados em benefício previdenciário decorrentes de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Sentença que reconheceu a validade da contratação e julgou improcedente a ação revisional.
2. Ausência de vício de consentimento ou irregularidade na constituição da relação jurídica, atendido o dever de informação.
3. Descontos realizados em benefício previdenciário decorrentes de contratação válida e exercício regular de direito.
4. Inexistência de fundamento para repetição de indébito ou indenização por danos morais.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Recurso de apelação desprovido.